Tribunal: TJBA
Processo: 8000565-67.2021.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000565-67.2021.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ROBERTO SILVEIRA MOREIRA

Advogado(s)
:
MAGNO BORGES MONTEIRO, WESLLEY DE OLIVEIRA COSTA, SAVIO MAHMED QASEM MENIN

APELADO: URBANO CORREIA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GICELA ALVES RODRIGUES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE MOTOCICLETA. POSSE INJUSTIFICADA DO BEM. EXIGÊNCIA CONDICIONAL
PARA
RESTITUIÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL COMPROVADO. ABALO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO
CONHECIDO E

IMPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por réu condenado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de apropriação indevida de motocicleta pertencente ao autor, cuja devolução foi injustificadamente condicionada ao pagamento de quantia unilateralmente fixada. A sentença reconheceu o ilícito civil e condenou o réu ao pagamento do valor do bem, a título de perdas e danos, além de multa por descumprimento de decisão liminar e indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir: (i) se a pretensão autoral estaria fulminada pela prescrição, ante o lapso temporal entre os fatos e o ajuizamento da ação; e (ii) se estão presentes os requisitos para responsabilização civil do réu por apropriação indevida do bem e pelos danos decorrentes, materiais e morais.

III. Razões de decidir

Afastou-se a alegação de prescrição com fundamento no art. 200 do Código Civil, pois os fatos também foram objeto de persecução penal, o que suspende o prazo prescricional da pretensão cível.

Ficou demonstrado que o réu reteve injustificadamente a motocicleta do autor e recusou-se a devolvê-la, exigindo contraprestação indevida. Tal conduta configura ato ilícito, nos termos dos arts. 186, 247 e 927 do CC.

A manutenção da posse injustificada do bem, a inscrição do autor em dívida ativa e a possibilidade de responsabilização por terceiros justificam a condenação por danos materiais e morais. A multa pelo descumprimento da tutela provisória e a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos também se mostram legítimas, diante da impossibilidade de restituição do bem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"1. A pretensão civil fundada em fato também qualificado como crime tem seu prazo prescricional suspenso durante a persecução penal, ainda que esta seja extinta sem resolução de mérito. 2. A posse injustificada de bem alheio, com recusa de devolução condicionada ao pagamento de valor arbitrário, configura ato ilícito e enseja dever de indenizar por danos materiais e morais. 3. A multa por descumprimento de tutela antecipada deve ser mantida quando verificada a resistência à ordem judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 200, 247, 927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.802.170/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 24/06/2019.
TJBA, Apelação Cível nº 8070588-77.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 18/06/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE
APELAÇÃO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.